Tribunal: TJPA
Processo: 0814216-92.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814216-92.2021.8.14.0401

APELANTE: SAUL DE BRITO COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0814216-92.2021.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE: SAUL DE BRITO COELHO.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. IRRELEVÂNCIA DA RECONCILIAÇÃO DO CASAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. DANOS MORAIS. DANO
IN RE IPSA
. DESNECESSIDADE DE PROVA DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (
SURSIS
). CONDIÇÕES LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo apelante contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar (art. 129, § 9º, do CP), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. A pena privativa de liberdade foi suspensa condicionalmente (
sursis
) pelo prazo de 02 (dois) anos.

2.

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, alegando a desnecessidade da pena em razão da reconciliação do casal, com base nos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade. Subsidiariamente, requer a exclusão ou redução da condenação por danos morais, por ausência de prova da capacidade econômica do apelante, e a modificação das condições do
sursis
, por considerá-las mais gravosas que a própria pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, ponderando a tese de desnecessidade da pena frente à natureza pública incondicionada da ação penal; (ii) analisar a legalidade da condenação por danos morais, verificando a necessidade de comprovação da capacidade econômica do réu; e (iii) avaliar a adequação das condições impostas para a suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Autoria e Materialidade:
A tese de absolvição não merece prosperar. A autoria e a materialidade delitiva estão sobejamente comprovadas por um conjunto probatório robusto e harmônico. A reconciliação do casal é irrelevante para fins penais, uma vez que o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica é de
ação penal pública incondicionada
, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4424) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 542). A ofensa transcende o interesse particular da vítima, tutelando a ordem pública e a dignidade da mulher.

5.
Danos Morais – Manutenção Necessária:
A condenação por danos morais deve ser mantida. Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria conduta criminosa, sendo desnecessária instrução probatória específica para demonstrar o abalo psicológico. A alegação de hipossuficiência do réu não impede a fixação do valor, cabendo ao
Juízo da Execução
a análise da capacidade de pagamento.

6.
Sursis
– Legalidade das Condições:
A suspensão condicional da pena é um benefício legal, e não um direito subjetivo do réu. As condições impostas pelo juízo sentenciante estão em conformidade com o art. 78 do Código Penal e não configuram regime mais gravoso. Caso o apelante as considere desfavoráveis, é sua faculdade recusar o benefício na audiência admonitória e optar pelo cumprimento da pena privativa de liberdade, não cabendo ao Judiciário alterar as condições legais a seu critério.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e
desprovido
, para manter integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 77, 78 e 129, § 9º. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 674.738/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 03.08.2021; TJ-PA, HC Criminal 0805805-94.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 21.05.2024; STJ, REsp 2.048.816/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 11.02.2025; TJ-MG, Apelação Criminal 0046157-75.2021.8.13.0707, j. 17.07.2024; STJ, AgRg no REsp 2.101.733/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SAUL DE BRITO COELHO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

A defesa, em suas razões recursais (ID 14723979), pugna pela absolvição do recorrente, alegando, em suma, a desnecessidade da intervenção penal em razão da reconciliação do casal. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da condenação por danos morais, por ausência de prova da capacidade econômica, e a alteração das condições do
sursis
.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 14723982).

A Douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 14903698).

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

No mérito, o recurso não merece provimento. As teses defensivas não encontram amparo legal ou jurisprudencial, devendo a sentença condenatória ser mantida em sua integralidade.

2.1. Da Materialidade e Autoria Delitiva – Manutenção da Condenação

A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal restaram devidamente comprovadas pelo robusto conjunto probatório carreado aos autos.

A vítima,
Maria Sant Ana Lameira Santiago
, embora tenha afirmado em juízo que o fato foi um "caso isolado" e que se reconciliou com o apelante, confirmou a agressão. Declarou que, no dia dos fatos, o réu havia ingerido bebida alcoólica e
"foi agredida pelas costas"
, sendo empurrada contra o portão de uma vizinha.

O depoimento da vítima, ainda que buscando minimizar a gravidade do ocorrido, é corroborado de forma inequívoca pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2020.01.001245-TRA
(ID 14723961). O laudo pericial é claro ao descrever as lesões sofridas, atestando a existência de:

“1- equimose violácea localizada na região dorso escapular esquerda, formato irregular, medindo 9,0cmx6,0cm os maiores eixos, com escoriação e edema traumático associados;

2- equimose violácea localizada na região posterior do terço inferior do braço esquerdo, medindo 8,0cmx4,5cm os maiores eixos, com edema traumático associado”.

O laudo conclui que houve ofensa à integridade corporal da pericianda por
ação contundente
, o que se amolda perfeitamente à narrativa de que foi empurrada contra um portão. A prova pericial, portanto, confere certeza à materialidade do delito e confirma a dinâmica da agressão.

A tese defensiva de que a reconciliação do casal afastaria a necessidade da pena é manifestamente improcedente. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI 4424
, e o Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula 542
, pacificaram o entendimento de que o crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico e familiar é de
ação penal pública incondicionada
.

Isso significa que a persecução penal não está condicionada à vontade da vítima. A indisponibilidade da ação penal visa proteger a mulher de forma integral, reconhecendo que o ciclo de violência muitas vezes envolve pressões e dependência emocional ou financeira que a levam a "perdoar" o agressor. A ofensa, contudo, atinge um bem jurídico que transcende a esfera privada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. [...] RETRATAÇÃO. IRRELEVANTE. [...] 5.
A reconciliação do casal e a ausência de vontade da vítima em ver o paciente processado não constituem óbice à persecução criminal, sob pena de desrespeito ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado n. 542 da Súmula desta Corte Superior.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 674.738/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 13/8/2021.) – destaquei.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade, e sendo irrelevante a posterior reconciliação, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2.2. Da Reparação por Danos Morais

A defesa requer a exclusão da condenação por danos morais, alegando falta de prova da capacidade econômica do apelante. A tese não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), firmou a tese de que, nos crimes de violência doméstica, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrendo da própria conduta criminosa. Para sua fixação, basta o pedido expresso da acusação, sendo
dispensável a instrução probatória específica
para comprovar o abalo psicológico.

Quanto à capacidade financeira do réu, a jurisprudência também é pacífica no sentido de que tal análise não é requisito para a condenação, mas sim matéria a ser aferida pelo
Juízo da Execução Penal
, que possui os meios adequados para verificar a possibilidade de pagamento.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência dos tribunais estaduais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - [...] DANOS MORAIS - REDUÇÃO - NECESSIDADE [...] PARCELAMENTO - MOMENTO INOPORTUNO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. [...] -
A pretensão de pagamento parcelado da indenização arbitrada para reparação dos danos morais sofridos pela ofendida deve ser apresentada pela Defesa ao Juízo da Execução.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00461577520218130707, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 17/07/2024, 9ª Câmara Criminal Especializada) – destaquei.

Essa linha de raciocínio, que atribui a análise da capacidade de pagamento ao Juízo da Execução, encontra eco não apenas nos tribunais estaduais, mas na própria lógica do Superior Tribunal de Justiça, que,

ao diferenciar os requisitos para a fixação de danos morais em crimes comuns e em crimes de violência doméstica, reforça a especialidade e a proteção à vítima neste último caso:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL CRIME DE ROUBO. [...] 3. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, contudo, modificou seu posicionamento, passando a entender que
"1. À exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório"
(REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023). (REsp n. 2.048.816/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.) – destaquei.

Portanto, havendo pedido expresso na denúncia e sendo o dano moral presumido, a condenação deve ser mantida, cabendo a discussão sobre a hipossuficiência na fase de execução.

2.3. Das Condições da Suspensão Condicional da Pena (
Sursis
)

Por fim, a defesa alega que as condições do
sursis
seriam mais gravosas que o cumprimento da pena em regime aberto.

A suspensão condicional da pena é um
benefício legal
concedido ao sentenciado, e não um direito de escolha sobre suas condições. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, caso o réu considere as condições desproporcionais ou mais gravosas, ele possui a
faculdade de recusar o benefício
na audiência admonitória, optando pelo cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SURSIS CONCEDIDO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ACEITAÇÃO DO BENEFÍCIO QUE É DE DECISÃO DO RÉU. (...) 1. O sursis é instituto de política criminal, que permite ao condenado cumprir a pena que lhe fora imposta de forma menos gravosa,
somente se assim o desejar, ou seja, caso a Defesa técnica considere desproporcional a condição imposta pelo Juiz singular, poderá instruir seu assistido a não aceitar o aludido benefício
, cumprindo regularmente a pena privativa de liberdade a ele imposta. (STJ - AgRg no REsp: 2101733 SP 2023/0365252-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade nas condições estabelecidas pelo juízo sentenciante, que se encontram em conformidade com o art. 78 do Código Penal. A pretensão de "escolher" a forma de cumprimento ou substituir as condições por outras medidas não encontra amparo legal.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença condenatória de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 16/10/2025